Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO E TELEFONE FALSOS PELO RÉU QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, quando há nos autos elementos suficientes que demonstram o dolo do agente de obter vantagem ilícita mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, em desfavor da vítima, revestindo-se o fato de tipicidade, de ilicitude e, o agente, de culpabilidade.
2. No casos dos autos, o réu alugou um veículo junto à locadora vítima, tendo informado endereço residencial e telefone de contato emergencial falsos. Após terminado o prazo de locação, ao invés de devolver o veículo à locadora, o vendeu a terceira pessoa. O réu teve a intenção de lesar o patrimônio da locadora desde o momento em que compareceu ao seu estabelecimento comercial, tanto é que forneceu dados falsos a fim de se imiscuir na posse do bem. Inviável a desclassificação do delito de estelionato para o delito de apropriação indébita.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.